Tribunal: TJSP
Processo: 2273301-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Indenização. Liquidação de sentença. Insurgência contra a decisão que fixou o crédito devido ao agravado. Decisão que se mostra em consonância com os critérios de avaliação estipulados em acórdão. Parte agravante que deixou de exibir livros e contratos, com a composição de custos operacionais e registros contábeis, quando requisitado pelo juízo, devendo, assim, arcar com o ônus da sua inércia.

Ementa:
Indenização. Liquidação de sentença. Insurgência contra a decisão que fixou o crédito devido ao agravado. Decisão que se mostra em consonância com os critérios de avaliação estipulados em acórdão. Parte agravante que deixou de exibir livros e contratos, com a composição de custos operacionais e registros contábeis, quando requisitado pelo juízo, devendo, assim, arcar com o ônus da sua inércia. Decisão mantida. Agravo desprovido.